Tribunal: TJES
Processo: 0013659-79.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013659-79.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA ARAGUAIA LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Consoante relatado, o Município apelado arguiu que o recurso de apelação carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, tendo se limitado a
reiterar os argumentos apresentados na fase postulatória, “
sem qualquer impugnação específica contra os argumentos da sentença, nem mesmo genérica
”
e, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o
recorrente
exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da
decisão
recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida.

Assim, não basta
“
ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelos recorrentes, é imprescindível que estas razões sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente ou na sua integralidade
”
1
,
o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
2
, o recurso tem de combater
o pronunciamento
jurisdicional naquilo que
e
l
e
o prejudica, naquilo que el
e
lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

No caso em exame
,
é de se verificar
que as razões recursais
apresentadas
são capazes de demonstrar
com clareza os motivos
do inconformismo d
a apelante

com a r. sentença
vergastada
, haja vista que
houve demonstração pontual

da
s razões pelas quais
entende
a recorrente
que
não merecem prosperar os fundamentos da sentença recorrida, postulando, em consequência, a sua reforma.

Nesse
sentido:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. ASSINATURA DIGITAL. Irregularidade formal. Vício não sanado. Recurso conhecido e improvido. 1.
Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o apelante expressamente se insurge contra às razões de decidir empregadas no pronunciamento judicial. Rejeito a preliminar
. 2. É inviável a conferência da legitimidade e validade da assinatura lançada nas petições de fls. 180 e 205/206, pois não indicam o site e o código para validação e, por isso, não propiciam um meio seguro de se verificar a identidade dos signatários, o que seria possível se tivessem sido feitas de próprio punho, sendo dever do julgador verificar a presença dos requisitos de admissibilidade recursal. 3. O agravante não sanou o vício de irregularidade formal, mesmo após devidamente intimado, o que enseja o não conhecimento do recurso de apelação, nos termos do inciso I, do §2º, do art. 76, do CPC. 4. Recurso conhecido, mas não provido. (TJES; AgInt-AP 0024714-66.2014.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 11/10/2022; DJES 25/10/2022).

Necessário destacar ainda o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça de que [...]
a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes
. [... ] (AgInt no RESP 1411017/SC, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020).

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar
de ausência de dialeticidade
arguida pel
a
municipalidade
apelada.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Co
nforme
relatado,
trata
-
se de recurso de apelação interposto
por

CONSTRUTORA E INCORPORADORA ARAGUAIA LTDA.

em face da r. sentença de fls.
125/128 –
vol. 2
, proferida pelo douto
Juízo
da
2
ª Vara da Fazenda Pública
Municipal de Vila Velha
/
ES
, que,
nos autos da ação ordinária ajuizada pela ora apelante em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando a parte autora ao pagamento de despesas processuais e verba honorária fixada em 10% sobre o proveito econômico obtido
.

Em suas razões recursais, a apelante alegou, em síntese (fls. 131/147 – vol. 2):
(i)
“
que o Município de Vila Velha lavrou auto de infração contra a apelante para cobrança de tributo já pago e sem sequer especificar as notas fiscais que estariam sendo tributadas, informando apenas o período de tributação
”;
(ii)
o

“
tributo cobrado pela municipalidade apelada é menor do que aquele efetivamente apurado e pago pela apelante
” e
(iii)
“
a conduta do Município de Vila Velha de levar o crédito tributário quitado a protesto, de forma indevida, é ato abusivo e configura dano moral à apelante
”,
in re ipsa
, pois a CDA “
foi protestada e manchou, durante aquele período, a reputação comercial da apelante perante seus clientes e fornecedores, de modo a prejudicar sua atuação comercial
”.

Pugna, assim, pela reforma a sentença, “
com a anulação da certidão de dívida ativa objeto da presente ação, vez que a inscrição baseia-se em crédito não mais exigível, porque extinto pelo pagamento
”, com a fixação de danos morais em favor do apelante, em montante proporcional a 40% sobre o valor indevidamente inscrito “
para cada mês em que a municipalidade mantiver o protesto indevido em desfavor da requerente, sendo tal valor acrescido de juros moratórios na proporção de 1% ao mês e correção monetária
”.

Em cont
r
arrazões, o Município apelado sustenta (fls. 179/
181
– vol. 2),
n
o mérito, que não restam dúvidas acerca da higidez da CDA, bem como
da regularidade do protesto, devendo a sentença recorrida ser mantida.

Primeiramente, verifica-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passa-se à apreciação das teses recursais aduzidas.

Da análise detida dos autos,
é de se extrair que inexistem provas da alegada quitação do tributo consubstanciado na CDA nº 4610/2016 (ISSQN referente ao mês de outubro de 20
06
).

Consoante disposto
no julgamento do agravo de instrumento nº 0002027-22.2018.8.08.0035, interposto nestes autos (acórdão nas fls. 55 e seguintes – vol. 2), “
não é possível afirmar que houve o efetivo pagamento do montante cobrado na CDA em questão. Isso porque ao observar o documento de fl. 283 consta em aberto o pagamento (‘Ativa CDA’) do valor exatamente igual ao do que está sendo cobrado na CDA protestada, inclusive é o mesmo número do auto de infração que está sendo questionado (fls. 283/284)
”.

O
suposto documento comprobatório do pagamento do tributo devido (fls.
365
, vol.1) não comprova
o
seu
pagamento
p
elas seguintes
razões
:

(i)

o valor recolhido
em 10/11/2006
constante no
documento (R$ 38.240,17) é distinto do valor
do tributo devido
consubstanciado no Auto de Infração nº 1930/2006 (R$ 28.077,17),
lavrado no mês de outubro do mesmo ano,

a saber, um mês antes
do suposto pagamento apresentado
, não havendo razão para o recolhimento
a
maior quando já apurado valor menor pelo Fisco Municipal;

(ii)

consta
no documento “IPTU 2005 – 6ª parcel
a
- vencimento 07/09/2005” e data de emissão de 10/02/2006, sendo
que
o tributo devido
se refere

a ISS, com vencimento n
o mês de outubro de 2006;
e,
por fim,

(iii)

seque
r é possível saber
a qual mês/
competência
se refere o valor

de ISS
que
teria
supostamente
sido
recolhido.

A
demais, ao apreciar a documentação anexada pelo Município apelado, a conclusão não é distinta: no sistema eletrônico do setor de tributação do Município consta como “ativa” a CDA nº 4610/2016.

Importante citar ainda que, nos termos do acórdão do agravo de instrumento
já referido
, é de se perceber que no recurso administrativo (integralmente anexado aos autos – vol.1, fls. 1-285), a empresa apelante em nenhum momento alegou o pagamento do débito consubstanciado no auto de infração/CDA, tendo apenas
sustentado a
sua
nulidade em razão de
irregularidades.

C
onclui-se, assim, consoante defendido pela municipalidade e de maneira a confirmar a sentença objurgada e também a conclusão a qual esta E
grégia
Câmara chegou quando do julgamento do agravo de instrumento interposto, que a juntada do documento supostamente comprobatório do pagamento do ISS devido não possui valor probatório
para o deslinde da presente questão
.

No que tange à
alegação da parte apelante de que “
o Fisco não apresentou qualquer documento que se contrapusesse aos comprovantes apresentados pela Apelante – prova robusta que demonstra a satisfação da obrigação imposta pela CDA 4610/2016
”,
a mesma deve ser sumariamente rechaçada
.

T
odo ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, fato que acarreta ao contribuinte/executado o ônus da descaracterização inequívoca do ato, o que não ocorreu
in casu
.

N
os breves dizeres do administrativista Rafael Carvalho Rezende Oliveira
3
,

(...) os atos administrativos presumem-se editados em conformidade com o ordenamento jurídico (presunção de legitimidade), bem como as informações neles contidas presumem-se verdadeiras (presunção de veracidade).

(...)

Os principais efeitos da presunção de legitimidade e de veracidade são a autoexecutoriedade dos atos administrativos e a inversão do ônus da prova.

Assim, se por força do art. 373, inciso I do CPC, o autor da pretensão já possui o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (
in casu
, a quitação da CDA nº 4610/2016), com muito mais razão e de maneira ainda mais inequívoca deve produzir a prova em se tratando de desconstituição de um ato emanado da Administração Pública, tendo em vista a inversão do ônus da prova provocada pelo princípio/efeito/
atributo
da presunção de veracidade dos atos administrativos.

No contexto
tributário, existe ainda, para as certidões de dívida ativa, presunção legal de certeza e

liquidez disposta
expressamente
no Código Tributário Nacional
e na Lei das Execuções Fiscais, respectivamente
:

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil.

(...)

§ 3º - A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo.

Tais presunções não possuem natureza absoluta, mas relativa (
juris tantum
), apenas podendo ser afastadas com prova inequívoca apresentada pelo contribuinte. Veja-se a
sedimentada
jurisprudência
deste Egrégio Sodalício
acerca da matéria:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. RECURSO DESPROVIDO. 1. O c. STJ já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma. 2. Como se vê, o recorrente objetiva em sede de embargos a execução fiscal a nulidade da execução, ao fundamento de que teria ocorrido violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do processo devido legal na esfera administrativa. 3. Porém, o apelante em momento algum dos embargos juntou cópia do processo administrativo que culminou na expedição da certidão de dívida ativa em seu desfavor. 4.
Ora, como se sabe, um dos atributos do ato administrativo é a presunção de legitimidade que decorre do princípio da legalidade e que a administração se acha vinculada. 5. Logo, o ônus da prova da invalidade ou invalidade do ato incumbia ao embargante, nos termos do artigo 373, I do código de processo civil, pois o ônus da prova é do autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, o que não se fez. 6. Ressalta-se, também, que, segundo termos do artigo 204 do código tribunal nacional e artigo 3º e o parágrafo único da Lei Federal nº 6.830/1980 a dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez, só podendo ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite
. 7. Apelo conhecido e desprovido. (TJES; AC 0026081-61.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 11/10/2022; DJES 21/10/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ART. 204, CTN. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA CDA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE MEMORIAL DE CÁLCULOS. TEMA NÃO CONHECIDO. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA. MULTA MORATÓRIA DE 30%. CARÁTER DE CONFISCO. PRECEDENTES STF. NÃO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O artigo 204, caput e parágrafo único, do Código Tributário Nacional confere à dívida regularmente inscrita a presunção relativa de liquidez e certeza, dando-lhe efeito de prova pré-constituída, somente rebatida por prova inequívoca. O Recorrente, que tem o ônus de infirmá-la através da apresentação de prova inequívoca, não o fez.
Conserva-se, portanto, a decisão proferida pela Sentença objurgada. 2. A teor do §4º, do art. 917, do CPC não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. 3. Não se verifica o alegado efeito confiscatório na multa moratória de 30% do valor da dívida, haja vista tratar-se de percentual bem inferior àquele que a jurisprudência pátria considera ofensivo ao princípio da vedação do confisco, isto é, 100% do valor da dívida. Precedentes do STF e do TJES. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0018840-03.2014.8.08.0347; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 24/05/2022; DJES 03/06/2022).

Razão não assiste, portanto, à apelante, pelo que se rechaça, por via de consequência, o pleito atinente ao dano moral em razão de suposto protesto indevido.

Por fim, no que tange à alegação de que o auto de infração não teria especificado as notas fiscais tributadas, de igual maneira não merece acolhida a tese.

O auto de infração nº 1.930/2006 (fls. 61 - vol. 01) consigna todos os elementos elencados pela legislação de regência (Código Tributário do Município de Vila Velha – Lei nº 3.375/1997) como necessários à constituição do auto.
In verbis
:

Art. 89. O auto de infração, lavrado com precisão e clareza, sem entrelinhas, emendas ou rasuras, conterá obrigatoriamente:

I - a qualificação do autuado;

II - o local, o dia e a hora da lavratura;

III - todos os elementos indispensáveis à identificação do autuado;

IV - descrição do fato que constituiu a infração e as circunstâncias pertinentes, indicação do dispositivo legal e/ou regulamentar violado e referência ao termo de fiscalização em que se consignou a infração, quando for o caso;

V - o número do Cadastro Municipal do Contribuinte, CGC ou CPF; e

VI - a intimação ao infrator para pagar os tributos e multas devidos ou apresentar defesa e provas nos prazos previstos.

Da análise do auto de infração em comento é de se verificar que, além da “
especificação das notas fiscais tributadas”
não constituir requisito essencial ao auto de infração, visto que não elencado na legislação de regência, todos os elementos dispostos como obrigatórios (art. 89 da Lei Municipal nº 3.375/1997) encontram-se presentes no auto de infração nº 1.930/2006, não merecendo prosperar a alegação de nulidade alegada
.

A
demais,
ainda que assim não fosse,
nos termos consignados no acórdão prolatado na ocasião do julgamento do agravo de instrumento
antes referido
, o ordenamento jurídico pátrio privilegia o princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullités sans grief
), pelo que as nulidades apenas devem ser declaradas por eventuais falhas que
comprovadamente
gerem efetivos prejuízos para o executado na promoção da sua defesa.

Por conseguinte, no caso
sub examine
, conclui-se que não foram colacionados aos autos os referidos elementos probatórios aptos à desconstituição da CDA, devendo ser
DESPROVIDO
o apelo interposto, mantendo-se incólume a sentença ora vergastada.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

1
TJES; AC 0000281-63.2019.8.08.0010; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 31/10/2022; DJES 30/11/2022)

2
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

3
OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Curso de Direito Administrativo. 9ed. Rio de Janeiro: Forense; MÉTODO, 2021. p. 529.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL
–
DIREITO TRIBUTÁRIO –
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA -
ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO – SUPOSTO PAGAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO –
PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DE QUE GOZA A CDA
NÃO
DESCONSTITU
ÍDA
-
AUTO DE INFRAÇÃO
REGULAR E
EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA -
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO – SENTENÇA
MANTIDA
.

1.
As
r
azões recursais
apresentadas
são capazes de demonstrar
com clareza os motivos
do inconformismo d
a apelante

com a r. sentença
vergastada,
havendo, ainda, expresso pedido de reforma, pelo que não violado o princípio da dialeticidade
.

Preliminar rejeitada.

2.
O
suposto documento comprobatório do pagamento do tributo devido não comprova
o
seu
devido
pagament
o,
pois apresenta
valor divergente do auto de infração,
consta
no documento “IPTU 2005 – 6ª parcel
a
- vencimento 07/09/2005” e data de emissão de 10/02/2006
(
sendo
que
o tributo devido
se refere

a ISS, com vencimento n
o mês de outubro de 2006
)
,
se
que
r é possível saber
a qual mês/
competência
se refere o valor

de ISS
que
teria
supostamente
sido
recolhido
e ainda consta
no sistema eletrônico do setor de tributação do Município como “ativa” a CDA nº 4610/2016
.

3.
T
odo ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade,
e com muito mais razão a CDA, que goza de presunção legal
juris tantum
de certeza e liquidez, o
que acarreta ao contribuinte/executado o ônus da descaracterização inequívoca do ato, o que não ocorreu
in casu
.

4
.

O auto de infração nº 1.930/2006 consigna todos os elementos elencados pela legislação (Código Tributário do Município de Vila Velha – Lei nº 3.375/1997) como necessários à constituição do auto,
não merecendo prosperar a alegação de nulidade por
“
ausência de especificação das notas fiscais que estavam sendo tributadas”
.

5.

Ainda que assim não fosse, o

ordenamento jurídico pátrio privilegia o princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullités sans grief
), pelo que as nulidades apenas devem ser declaradas por eventuais falhas que gerem efetivos prejuízos para o executado na promoção da sua defesa.

6.
Recurso conhecido e
des
provido.
Sentença anulada.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.